Tribunal: TJDFT
Processo: 0711992-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711992-76.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JET LINE LOCAÇÕES E SERVIÇOS AÉREOS LTDA AGRAVADO: SANE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jet Line Locações e Serviços Aéreos Ltda. contra a r. decisão Id. 114312614, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0719318-89.2019.8.07.0001, determinou a continuação da Execução e a expedição de mandado de avaliação da aeronave penhorada nos autos, nos termos seguintes: “A presente execução foi suspensa, por meio da decisão de ID 60978192, até o desfecho da ação de conhecimento distribuída sob o no 0717681-06.2016.8.07.0001, a qual tramita perante a 7a Vara Cível de Brasília/DF. Houve penhora dos direitos relacionados à aeronave Cessna Air Craft Citation 550 Bravo, Matrícula PP-OAA, Número de Série 550-0954, Certificados de Matrícula e Aeronavegabilidade n.o 15880, Categoria TPP, Ano de Fabricação 2001 como garantia da presente execução (ID 103276577). A exequente, ao ID 113183858, informa que foi proferida sentença na ação de conhecimento mencionada acima, na qual houve o reconhecimento de que a ora exequente deve ressarcir à devedora apenas o valor de R$ 1.510,04 (mil quinhentos e dez reais e quatro centavos). Embora a referida sentença não tenha transitado em julgado, certo que a medida requerida pela exequente, relativa à avaliação da aeronave que garante esta execução, é cabível no atual estágio do processo, como forma de dar continuidade à execução. Desse modo, intime-se a executada para informar o endereço onde poderá ser localizada a aeronave, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a exequente, caso possua os referidos dados, informar ao Juízo. Com o endereço, expeça-se mandado de avaliação da aeronave e intimação da parte executada da avaliação. Nomeio, desde já, a parte executada como fiel depositária do bem penhorado. Do resultado da diligência, intimem-se as partes e aguarde-se o decurso do prazo para impugnação à avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias. Int.” Alega a Agravante, nas razões recursais Id. 34498198, que não se poderia dar andamento ao procedimento executivo de origem, sem aguardar o desfecho definitivo da Ação de Conhecimento n. 0717681-06.2019.8.07.0001, pois foi reconhecida a existência de prejudicialidade externa, de modo que o título judicial só ganha certeza, liquidez e exigibilidade com o seu trânsito em julgado, que ainda não ocorreu. Defende, também, que uma vez garantida a execução pela penhora da aeronave, aos embargos à execução podem ser conferido o efeito suspensivo, hipótese em que o feito executivo permanece suspenso, nos moldes do art. 919, § 1o, do CPC, outra razão de o feito de origem dever continuar sobrestado. Pede que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, com o fim de que o feito executivo de origem continue suspenso até o julgamento definitivo (trânsito em julgado) da ação de conhecimento na qual foi reconhecida a prejudicialidade externa. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento e a confirmação da suspensão do feito executivo. Preparo comprovado - Id . 34498200. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger direitos molestados. A sua concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, verifico na certidão 21.3.2022 dos autos da Ação de Conhecimento n. 0717681-06.2019.8.07.0001, na qual foi reconhecida a existência de prejudicialidade externa com o feito executivo de origem, que foi interposta Apelação pela parte autora. Assim, considerando que ainda há possibilidade de modificação da sentença, e, por conseguinte, prolação de decisões conflitantes, por Juízos distintos, resta demonstrada a probabilidade do direito afirmado, de forma que é prudente que permaneça suspensa a execução. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intime-se a Agravada para que responda, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora